Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716476-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONDINELLI JOSE DA SILVA DAMASCENO AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria de Ausentes, em defesa dos interesses de RONDINELLI JOSÉ DA SILVA DAMASCENO, para compelir o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia a oficiar o Banco do Bradesco, visando obter informações acerca da natureza dos valores penhorados nos autos do cumprimento de sentença n° 0039116-19.2015.8.07.0001. Alega a recorrente que, a despeito de indeferida pelo Juízo de origem, a medida se afigura indispensável à adequada defesa do executado, considerando que, por não ter contato com ele, não dispõe de maiores informações sobre a conta corrente em que recaiu a constrição, sobretudo se incidente em valores impenhoráveis. Daí porque pleiteia a reforma da decisão recorrida e, em antecipação de tutela, “a expedição de oficío para instituição Banco Bradesco, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD”. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), estando, em princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, considerando, inclusive, a isenção de custas iniciais, por tratar-se de ato processual praticado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria de ausentes, razão porque admito o processamento do recurso. Quanto ao mérito da controvérsia, observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, como critério para a concessão da tutela de urgência requerida. Constitui ônus do devedor, na forma do art. 854, §3°, do CPC, demonstrar que sobre o numerário constrito incide alguma das regras de impenhorabilidade eleitas pelo diploma processual (Art. 833), não cabendo ao Juiz substituir-lhe no exercício desse ônus. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) (...) (Ac. 1337021. 8a Turma Cível. Rel. Mario-Zam Belmiro. Publicado no DJE : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade, sendo o montante penhorado sua única reserva monetária (...) (Ac. 1333047. 5a Turma Cível. Rel. Ana Cantarino. Publicado no DJE: 27/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, não há qualquer indício, mínimo que seja, de que se trata realmente de verba impenhorável, decorrendo a controvérsia de uma mera possibilidade cogitada pela ora agravante, ou seja, além da tentativa de inversão do ônus processual, a questão controvertida materializa uma mera possibilidade, sem qualquer esteio em outras evidências expressamente demonstradas nos autos. Nesse contexto, a despeito da valorosa contribuição da Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes, não me parece possa, por si só, determinar a inversão de encargos, por natureza, a cargo do devedor, quando nem mesmo demonstrada qualquer outra tentativa em obter os documentos por si só, daí porque esta Corte, tratando especificamente sobre a mesma questão, destacou a necessidade mínima de comprovação de que “a Defensoria empreendeu esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito”. Logo, “Se a parte Executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta corrente, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado” (Ac. 1276068. 3a Turma Cível. Rel. Roberto Freitas. Publicado no DJE: 01/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Deste modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, afigura-se indevida a concessão da tutela de urgência, razão porque a INDEFIRO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora